Tribunal: STF
Processo: HC 197274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DIVERSIDADE DE RÉUS. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE LITÍGIO ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marlon Cordeiro, em benefício de Silvano Cardoso da Cruz, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 619.438/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27.7.2019, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, juntamente com outros quatro corréus, de homicídio duplamente qualificado por emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (incs. III e IV do § 2º do art. 121 e paragrafo único do art. 288 do Código Penal c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003), por execução vinculada à “guerra travada nesta Comarca envolvendo as facções criminosas PCC e PGC”.
    Alegando excesso verbal na decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (Processo n. 006676-42.2019.8.16.0174), tendo o Tribunal de Justiça do Paraná dado provimento ao recurso em 1º.9.2020, declarando a nulidade da pronúncia em relação a todos os acusados, determinado que outra seja proferida (fls. 12-18, doc. 8).
    3. A defesa requereu, no juízo processante, a revogação da prisão preventiva, não conhecido pelo magistrado de primeiro grau que concluiu que, com a interposição do recurso em sentido estrito ainda não transitado em julgado, o processo estaria sob a jurisdição do tribunal estadual (fl. 37, doc. 8).
    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 0058611-27.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo o Relator, Desembargador Clayton Camargo, em 1º.10.2020, indeferido a medida liminar requerida (fls. 110-113, doc. 7). 
    5. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 619.438/PR, sustentando-se a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. Em 14.10.2020, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar assentando:
    “(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há descaso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (RHC n. 128.016/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). Em juízo sumário, próprio desta análise preliminar, não visualizo nenhuma das excepcionalidades acima. 
    A propósito, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).
    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual a análise acerca da idoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito do presente writ. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se ”  (doc. 9 – grifos no original). 
    6. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de fundamentação da prisão preventiva e a ocorrência de excesso de prazo.
    Sustenta que “evidencia-se o excesso de prazo, em qualquer das situações as quais o paciente está sendo submetido, sendo por direito do paciente responder pelas demais fases da acusação em liberdade, junto a sociedade e junto ao seio de sua família, toda a instrução criminal, atualmente INEXISTEM motivos que justifiquem a permanência do paciente por maior tempo”. 
    Afirma que, “conforme apontado, a vida pregressa do ora paciente comprova que ele não oferece perigo à sociedade e a subserviência à autoridade, até mesmo porque se encontra preso por outro processo”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A concessão da ordem de HABEAS CORPUS, em caráter LIMINAR, com base no excesso de prazo (passados 01 ano e 06 meses de prisão) e também porque já não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva decretando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de SILVANO CARDOSO DA CRUZ, a fim de que o paciente responda aos demais atos processuais em liberdade, conforme preceitua a legislação, a jurisprudência e doutrina predominante, assim o entendem, expedindo-se a seu favor o respectivo Alvará de Soltura. 
    NO MÉRITO - A concessão da ordem de HABEAS CORPUS, porque já não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva decretando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de SILVANO CARDOSO DA CRUZ, a fim de que o paciente responda aos demais atos processuais em liberdade, conforme preceitua a legislação, a jurisprudência e doutrina predominante, assim o entendem, expedindo-se a seu favor o respectivo Alvará de Soltura. Entendo por bem, sejam em conformidade com o art. 319 do Código de Processo Penal estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão e/ou de forma subsidiária seja aplicada a condição de monitoração eletrônica”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Consta da inicial que o Tribunal de Justiça do Paraná julgou o mérito da impetração, referendando o indeferimento da medida liminar e mantendo a custódia preventiva do paciente. Entretanto, a defesa não juntou cópia do respectivo acórdão.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro que se pretende apresentar e o exame aprofundado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 619.438/PR. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento da questão submetida àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes.
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    11. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as seis páginas de antecedentes criminais do acusado noticiam passagens por diversos delitos, como homicídios consumados e tentados, violação de domicílio, sequestro, ameaça, porte ilegal de arma de fogo (fls. 83-89, doc. 3).
    No caso, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (incs. III e IV do § 2º do art. 121 e paragrafo único do art. 288 do Código Penal c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003), no contexto de guerra entre facções criminosas pelo controle do tráfico local.
    Mesmo anulando a decisão de pronúncia, o tribunal estadual concluiu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva assentando (doc. 7):
    “[...] exsurgem dos autos fortes indícios de o paciente foi autor de crime qualificado contra a vida, não defluindo dos autos elementos que, de pronto, retirem os fundamentos da decisão que decretou a prisão ou daquela que a fez subsistir, mesmo diante da anulação da decisão de pronúncia. Numa análise perfunctória da demanda, se vislumbra que o paciente restou acusado de praticar homicídio duplamente qualificado, ou seja, delito hediondo, havendo seu envolvimento no caso defluído da prova amealhada.
      Além disso, seja a decisão que decretou a prisão preventiva, seja aquela que a manteve, rechaçando os argumentos então expendidos pela defesa do paciente, apresentam-se devidamente fundamentadas, tendo deixado evidenciado o entendimento do julgador singular acerca dos pressupostos prisionais que adotou e das razões pelas quais não revogou a segregação cautelar. 
    Ante estas constatações e, ainda, diante do fato de que o decreto prisional se funda na necessidade de salvaguarda da ordem pública, ante a periculosidade do agente, que deflui de seu modus operandi e da gravidade do crime (que, por sinal, sofre a agravante de haver sido praticado de modo cruel e sem permitir defesa à vítima), não há que se falar, ao menos por agora, em revogação a segregação ou mesmo em sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois nitidamente insuficientes no caso concreto, como expressamente vem entendendo a autoridade dita coatora em suas decisões” (grifos no original).
    12. Tem-se que o decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta (evidenciada pelo modus operandi do acusado), sua apontada ligação com organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO" (HC n. 184.242-AgR/SP, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 15.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    14. Também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão impugnada, no não reconhecimento do alegado excesso de prazo.
    No ponto, a ausência do acórdão que julgou o mérito da impetração no tribunal estadual impede o exame dos fundamentos invocados para alterá-lo com base apenas no alegado pelo impetrante nesta ação.
    16. Pelos documentos juntados, não se verifica flagrante ilegalidade na condução do processo que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, não revelando na cronologia processual desídia no trâmite da ação penal, menos ainda tendo sido comprovado que eventual demora pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário.
    O caso demonstra alguma complexidade, com pluralidade de réus supostamente associados para a prática de delitos num contexto de litígio entre facções criminosas. Nesse sentido, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    O excesso de prazo há de ser analisado pelas circunstâncias concretas da ação originária, não havendo falta de razoabilidade ou comprovação de retardamento injustificado imputável ao Judiciário no processamento do feito. Também há de serem anotadas as dificuldades decorrentes da pandemia de coronavírus para as práticas estatais, apesar do empenho em se evitar delongas sem contrariar as medidas sanitárias a serem respeitadas.
    17. Ausente demonstração de desídia judicial não se sustenta a alegação de excesso de prazo a configurar ilegalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    18. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto no indeferimento da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em exame preliminar, não reconheceu o alegado excesso de prazo para a formação da culpa nem a possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente, mas adotou as providências necessárias para a continuidade da análise e conclusão sobre as alegações feitas pelo impetrante.
    As questões postas estão submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância das alegações não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora